Tribunal: TCU
Processo: 005.614/2023-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que considerou ilegal ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame, em processo de aposentadoria, interposto pela sra. Márcia Lúcia Borges de Melo Gomes contra o Acórdão 4452/2023-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto pela sra. Márcia Lúcia Borges de Melo Gomes para, no mérito, negar a ele provimento; 9.2. esclarecer ao Conselho da Justiça Federal que, em linha com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115: 9.2.1. os "quintos/décimos" referidos no subitem 1.7.1.2 do Acórdão 4452/2023-TCU-Primeira Câmara devem ser absorvidos, a partir de 1o/2/2023, pelo reajuste de 6% estabelecido no inciso I do art. 1o da Lei 14.523/2023; 9.2.2. eventual resíduo da vantagem deve ser absorvido por quaisquer reajustes subsequentes, exceto aqueles alusivos a 1o/2/2024 e 1o/2/2025, previstos nos incisos II e III do art. 1o da Lei 14.523/2023, em respeito à nova redação dada ao parágrafo único do art. 11 da Lei 11.416/2006, em vigor a partir de 22/12/2023; 9.3. dar ciência desta deliberação à recorrente e ao órgão de origem.